Tribunal: STF
Processo: RE 1262053
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AUTORIZAÇÃO PARA A BLINDAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REQUISITOS LEGAIS. PORTARIA 13/2002 DO DEPARTAMENTO LOGÍSTICO DO EXÉRCITO – DLOG. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:
    “ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO.  BLINDAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REQUISITOS LEGAIS. PORTARIA Nº 13 - DLOG/2002. INTERPRETAÇÃO. RAZOABILIDADE. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. SÓCIOS QUE FIGURAM COMO RÉUS EM PROCESSOS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. IMPUTAÇÃO DE TIPOS PENAIS SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. IDONEIDADE. FINALIDADE ESPECÍFICA. RECONHECIMENTO.
    1. Recurso de apelação de sentença de improcedência da pretensão autoral, com condenação do vencido em verba honorária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). 
    2. Hipótese em que a parte autora, sociedade empresária do ramo de revenda de combustíveis, objetiva o reconhecimento da ilegalidade da negativa de autorização de blindagem de veículo, fundamentada no descumprimento dos requisitos previstos no art. 3º da Portaria nº 013 - DLOG, de 19 de agosto de 2002, em virtude da existência de processos criminais instaurados em desfavor dos seus sócios.
    3. Viola o primado da presunção da inocência o reconhecimento da inidoneidade do administrado, em virtude da existência de ações penais, não transitadas em julgado.
    4. ‘Por restringir os direitos individuais à segurança (autodefesa) e à presunção de inocência, a legislação de regência deve ser interpretada de maneira a conferir aos seus dispositivos sentido e alcance compatíveis com a Constituição, também sob o prisma da razoabilidade, nos limites de sua adequação, necessidade e proporcionalidade.’ (TRF5, Terceira Turma, PROCESSO: 08072244720164058300, Desembargador Federal Cid Marconi, Julgamento: 17/02/2017).
    5. Ademais, considerando que os fatos imputados aos sócios da pessoa jurídica consubstanciam crimes contra a ordem econômica (adulteração de combustíveis), cuja prática não revela grave ameaça ou violência contra a pessoa, desarrazoada a tese de que a blindagem do automóvel objetive a prática de ilícitos penais ou ofereça riscos adicionais à segurança pública.
    6. Recurso de apelação provido, com inversão dos ônus de sucumbência.” (Doc. 3, p. 50) 
    Os embargos de declaração opostos ao acórdão do recurso de apelação foram desprovidos (Doc. 3, p. 91-92).
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem – para conceder a segurança a fim de autorizar a blindagem do veículo automotor da sociedade empresária em questão – viola os artigos 2º, 5º, incisos II e LVII, 37, caput, e 144 da Constituição da República. Aponta, ainda, ofensa aos artigos 5º, XXXV, LIV, V, e 93, IX, da Constituição, em decorrência de suposta negativa de prestação jurisdicional (Doc. 3, p. 109-135).
    A parte recorrida, em contrarrazões, pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso e, acaso superada a admissibilidade, no mérito, requer o desprovimento do apelo extremo (Doc. 3, p. 175-187)
    O Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário (Doc. 3, p. 213).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    A preliminar de repercussão geral apresenta fundamentação deficiente. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    In casu, a parte recorrente não se desonerou de demonstrar a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, ao asseverar apenas o seguinte:
    “Cabe ressaltar a presença da repercussão geral (art. 1.035, CPC), tendo em vista que o deslinde da contenda exige reconhecer a constitucionalidade da competência atribuída à Administração Pública (Exército) para expedir requerimento de autorização de blindagem de veículo, tendo em vista a compatibilidade entre o princípio da presunção de inocência e a legalidade administrativa (poder de polícia): arts. 2º, 5º, II e LVII, 144 e 37, caput, da Constituição Federal.
    De fato, há um conflito de constitucionalidade que demanda a apreciação e julgamento da Suprema Corte, tendo em vista o risco de efeito multiplicativo.
    Portanto, a contenda transcende o caso concreto, e apresenta relevância, capaz de balizar demandadas similares. Há questões relevantes, sob vários aspectos (econômico, político, social e jurídico), que ultrapassam os interesses subjetivos da causa.
    É certo que o recurso extraordinário preenche o requisito da repercussão geral.” (Doc. 3, p. 119)
    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:
    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
    (...)
    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
    3. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
    (...)
    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”
    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a apresentação da preliminar de repercussão geral, formal e devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014)
    Ex positis, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente